Tribunal: TJES
Processo: 5003567-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003567-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros
RECORRIDO: ICARO CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003567-39.2022.8.08.0048

RECORRENTES:
VITORIA APART HOSPITAL S/A e SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO:
ICARO CAMPOS DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. 5 HORAS E 31 MINUTOS DE ESPERA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que se dirigiu à requerida
VITORIA APART HOSPITAL S/A, em seu pronto socorro, buscando atendimento médico, mas teve o serviço prestado somente após uma demora excessiva. Alega que chegou ao local 21:07 horas e somente foi atendido 02:38, na condição de titular de convênio com a segunda requerida, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA, razão pela qual postula reparação moral.

Vejo que ambas as requeridas apresentaram recursos contra o dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 pelo juízo de piso. Os recursos serão analisados conjuntamente em razão da sua equivalência em conteúdo e alegações apresentadas.

Incontroverso nos autos o tempo de espera de 5 horas e 31 minutos no pronto de socorro.

Coaduno, em parte, com o entendimento do juízo
a quo
na medida em que o tempo de espera foi irrazoável considerando a natureza privada do serviço contratado.

O aumento do fluxo de pacientes por consequência do surto da pandemia de Covid-19, por si só, não é suficiente para eximir a responsabilidade das requeridas, sobretudo pelo fato de que a lotação de tal natureza, já no final do ano de 2021, era evento previsível e inserido no risco da atividade, o que pressupõe que as empresas deveriam estar preparadas para serem capazes de prover o pronto atendimento em tempo razoável.

Dessa maneira, clara a violação de direitos personalíssimos uma vez que mesmo que fora de situação de urgência, o autor ainda se viu obrigado a esperar excessivamente por um serviço pago e que não foi disponibilizado corretamente por desídia e negligência das próprias requeridas.

No entanto, com
relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser reformada a condenação por danos morais para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que considero justa e adequada para o caso, sobretudo pela demora no atendimento não ter originado consequências mais gravosas para o autor, que ao final foi devidamente diagnosticado.

Ressalta-se que a responsabilização é solidária
por que ambas as Recorrentes participam da cadeia de consumo,
se enquadrando como fornecedoras na relação.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença de piso para fixar o valor da indenização em R$ 4.000,00.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial dos recursos das requeridas.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.